Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740749-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo qual se pretende restabelecer os efeitos de liminar concedida em primeira instância, que havia determinado ao apelado, Distrito Federal, que se abstivesse de exigir o pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT como condição à emissão da carta de habite-se do empreendimento DF Century Plaza. Alega o requerente que é descabida a incidência da ONALT em relação às Lojas A e B do empreendimento, destinadas à instalação de centro comercial e supermercado, uma vez que não houve alteração da destinação do imóvel, que é de uso comercial, segundo o zoneamento urbano. Assevera que, ao início do processo, ofertou seguro-garantia com vigência até 18/05/22, conforme previsto no art. 9-A, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital no 294/2000, com a redação dada pela Lei Complementar no 902/2015. Acresce que o empreendimento foi inaugurado em 19/09/17, com amparo na antecipação de tutela então deferida, tendo em vista a garantia prestada. Sustenta que a sentença que culminou por julgar improcedente o pedido dissentiu da prova pericial produzida nos autos, tendo adotado cálculos unilaterais da apelada Terracap quanto ao valor da ONALT. Afirma estar prescrita a cobrança da ONALT. Defende que, mesmo que seja devida a cobrança, o valor deve ser apurado proporcionalmente às áreas das Lojas A e B, e não sobre todo o conjunto imobiliário, haja vista que alteração de uso, se realmente ocorreu, não o foi em toda aquela extensão. Acresce que tal sistemática de cálculo proporcional é prevista no Decreto Distrital no 40.285/19. Assevera haver urgência na obtenção do provimento, haja vista o risco de suspensão das licenças de funcionamento, consoante se infere, inclusive, do indeferimento de consulta prévia formalizada por empresa interessada em se instalar no local. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para restabelecer a liminar concedida em primeira instância. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preliminarmente, cabe assentar que, conforme o art. 1.012, parágrafo primeiro, inciso V, do CPC, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo requerente, mediante cognição exauriente, a sentença afasta de imediato a tutela de urgência anteriormente deferida, independentemente da instância que a tenha proferido, já que se tratava de provimento de caráter provisório e fundado em cognição sumária. A respeito, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça, consoantes com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a sentença que julga improcedente o pedido revoga a antecipação de tutela concedida, com eficácia imediata e efeito ex tunc: “AÇÃO DE COBRANÇA - VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA - RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS - IMPOSIÇÃO -- IRREPETIBILIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - QUANTIAS RECEBIDAS A MENOR - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORRETA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1) - A antecipação dos efeitos da tutela possui conteúdo precário em virtude de seu juízo preliminar e perfunctório, e uma vez proferida a sentença de mérito, de improcedência do pedido, não subsistem os efeitos da medida antecipatória, importando no retorno imediato ao ‘status quo ante’. 2) - A concessão da tutela antecipada deve fundamentar-se, entre outros, na possibilidade de sua reversão, reversão esta que deve ser entendida de forma ampla, não só a simples cessação dos efeitos da medida antecipatória, mas também o retorno das partes ao estado anterior. 3) - Trasitada em julgado sentença de mérito que revoga antecipação de tutela, a retenção de valores recebidos por força de medida antecipatória, revogada, constitue enriquecimento sem causa. (...) 8) - Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada” (Acórdão n.690096, 20110710332934APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 214) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. ANÁLISE DOS PEDIDOS REALIZADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO COMO RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento do feito por meio de juízo de improcedência ou de extinção do processo sem exame de mérito revoga, ainda que implicitamente, a liminar antecipatória concedida. 2. A extinção do feito, sem análise do mérito, inviabiliza a análise das questões suscitadas em sede de contestação. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo regimental” (Acórdão n.611279, 20090110801783APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2012, Publicado no DJE: 31/08/2012. Pág.: 83) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSUBSISTENTE (...) V - A sentença que extingue o processo, com julgamento de mérito, declarando a prescrição da pretensão do autor, revoga a antecipação de tutela, pois não pode com ela subsistir. VI - Negou-se provimento à apelação da autora e deu-se provimento ao recurso adesivo da ré” (Acórdão n.608209, 20070110582412APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2012, Publicado no DJE: 09/08/2012. Pág.: 128). O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o mero recebimento de apelação no efeito suspensivo não tem o condão de restaurar automaticamente a tutela provisória anteriormente concedida. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURSO DA PRESCRIÇÃO OBSTACULIZADO POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA NA SENTENÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO NÃO RESTAURA O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO REVOGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À COBRANÇA DO DÉBITO. FLUXO NORMAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade em que se alegou a prescrição das parcelas da dívida anteriores a cinco anos do ajuizamento da execução. As instâncias ordinárias rejeitaram a alegação ao fundamento de que a cobrança da dívida estava impedida por antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional que teria continuado a produzir efeitos, não obstante sua revogação na sentença que julgou a ação improcedente, diante do recebimento da Apelação no efeito suspensivo. (...) 5. O recebimento no efeito suspensivo de Apelação contra sentença que revogou expressamente liminar ou antecipação de tutela não faz com que esta seja revigorada. Inteligência da Súmula 405/STF. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1146537/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 11/12/2009; REsp 541.544/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 18/09/2006; REsp 145.676/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 21/06/2005, DJ 19/09/2005; REsp 768.363/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/02/2008, DJe 05/03/2008; REsp 661.683/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009. 6. Não havendo obstáculo judicial para a cobrança da dívida, sendo quinquenal o prazo prescricional e tendo decorrido mais de um lustro entre a revogação da antecipação de tutela na revisional e a propositura da execução, estão prescritas as parcelas da dívida que datem de mais de 5 anos antes do ajuizamento desta em 30-4-2013, ou seja, aquelas anteriores a 30-4-2008. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido” (REsp 1527264 / RS, RECURSO ESPECIAL 2015/0084098-6, Relator Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 01/06/2016) Neste cenário, o art. 299, parágrafo único, e o art. 932, inciso II, ambos do CPC, preveem a possibilidade de concessão incidental de tutela provisória, pelo Relator, em grau recursal, mediante a demonstração dos requisitos para tanto, quais seja: a) a relevância da argumentação recursal; b) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sopesadas tais considerações, e bem fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, verifica-se que, diante da complexidade da controvérsia fática, foi produzida prova pericial que corrobora, ao menos em parte, os argumentos da apelante, notadamente quanto a não estar caracterizada alteração de uso nas atividades de centro comercial, bem como em relação à forma de cálculo da ONALT quanto ao supermercado, a depender da interpretação jurídica sobre ter havido ou não alteração de uso, a partir do critério da atividade. Ou seja, trata-se de controvérsia complexa e, não obstante o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, a prova produzida corrobora a relevância da argumentação recursal, para os fins delimitados desta fase processual. Por outro lado, o perigo da demora é patente, pois a suspensão das licenças de funcionamento é passível de acarretar dano de difícil reparação aos lojistas instalados no empreendimento em questão. Assim, considerando que as atividades comerciais já vêm sendo ali exercidas por anos, mostra-se razoável impedir a revogação das licenças com fundamento na ausência de pagamento da ONALT, de modo que cobrança aguarde o esgotamento desta instância recursal. Ademais, consta que houve prestação de caução, na forma de seguro-garantia, com fundamento no art. 9o-A, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital no 294/2000, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 902/2015, no valor de R$ 14.690.155,91 (quatorze milhões e seiscentos e noventa mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos - ID 19794709), quantia que, embora seja inferior àquela atualmente exigida pelo apelado, mitiga consideravelmente o perigo de dano inverso. Diante de tais considerações, conclui-se que os argumentos recursais apresentam força de convencimento suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a prevenir o fechamento do centro comercial e supermercado em questão, bem como e impedir que novas licenças sejam indeferidas em razão do não pagamento da ONALT, que se encontra sub judice. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança da ONALT em relação ao empreendimento DF Century Plaza, bem como determinar ao Distrito Federal que se abstenha de indeferir licenças de funcionamento ou revogue aquelas já expedidas, com fundamento na ausência de tal pagamento. Junte-se cópia da presente decisão aos autos principais (APC 0025567-51.2016.8.07.0018). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator